Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717952-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DE RECEBIDOS OS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Os embargos fundamentados no excesso de execução devem ser rejeitados quando o executado deixa de indicar o valor que reputa ser correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 917 §4o I). 2. Não são devidos honorários sucumbenciais se o embargado apresenta impugnação antes do recebimento dos embargos e o processo é extinto sem resolução de mérito pela ausência de emenda à inicial. Precedente do STJ. 3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos da embargante e do embargado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 239, § 1o, sustentando que o comparecimento espontâneo do embargado nos autos, com juntada de procuração com poderes especiais e apresentação de impugnação aos embargos à execução, supre a falta ou nulidade da citação; c) artigo 85, §§ 2o, 6o, 11 e 13, defendendo que, ainda que o feito tenha sido sentenciado sem resolução de mérito, há a necessidade de se fixar honorários sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, há precedentes do STJ afirmando que “O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.” (AgInt no RCD no AREsp 1369560/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/6/2020), bem como que “Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (AgInt no AREsp 1559694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2020). Por fim, atente-se a parte ao teor do artigo 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009